Tribunal: TJPA
Processo: 0001687-38.2019.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001687-38.2019.8.14.0080

APELANTE: FLORENT MARCELO DOS SANTOS BORGES

ADVOGADO DATIVO: ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASIFICAÇÃO PARA FURTO MAJORADO – IMPROVIMENTO. 1. Inviável a tese de absolvição, os elementos de prova constantes dos autos, especialmente as declarações da vítima, que nesses tipos de delito, praticados em sua maioria na clandestinidade, possui relevante valor probatório, foi contundente em evidenciar a prática delituosa e demonstrar a participação do acusado na empreitada, além de que suas declarações foram confirmadas pelo próprio acusado, que confessou o crime, portanto, inviável a absolvição.

Do mesmo modo, impossível a desclassificação para o delito de furto, uma vez que, ficou demonstrado que o acusado, mediante violência puxou o aparelho celular da vítima.

REFORMA DA PENA – EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE. 2. Consoante disposto na sentença condenatória, e uma vez verificado nas declarações da vítima e do próprio acusado, no contexto do delito, a vítima descreve a prática do crime por 3 meliantes, e o acusado menciona que houve uma divisão de funções na execução do crime, participando os três autores conjuntamente da ação criminosa, motivo pelo qual não há como ser a afastada a causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FLORENT MARCELO DOS SANTOS BORGES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II c/c art. 26, parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 13.04.2018, o acusado, na companhia de outros dois meliantes e mediante violência, subtraiu o aparelho celular da vítima Ana Paula da Silva Sousa.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou FLORENT MARCELO DOS SANTOS BORGES

a

pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, no regime aberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 26, parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, onde pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória por ser o réu inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do crime, ou a desclassificação para o delito previsto no art. 155, § 4º do Código Penal Brasileiro e, alternativamente a reforma da pena com o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

Em juízo, a vítima Ana Paula da Silva Sousa, assim declarou:
“estava indo para sua casa, quando viu o ora apelante passar junto com o Gabriel e o Tassyo. Ato contínuo, narrou que, após eles passarem, eles pararam e ficaram olhando para a vítima; tendo esta percebido, voltou andando rápido com o celular em mãos. Narrou ainda, que o ora recorrente veio correndo rápido e puxou o celular de sua mão e fugiu em direção aos outros dois (Gabriel e Tassyo), ocasião em que os três saíram correndo.”

O ora acusado, em seu interrogatório, confessou a prática delituosa.

De tal modo, inviável a tese de absolvição, os elementos de prova constantes dos autos, especialmente as declarações da vítima, que nesses tipos de delito, praticados em sua maioria na clandestinidade, possui relevante valor probatório, foi contundente em evidenciar a prática delituosa e demonstrar a participação do acusado na empreitada, além de que suas declarações foram confirmadas pelo próprio acusado, que confessou o crime, portanto, inviável a absolvição.

Do mesmo modo, impossível a desclassificação para o delito de furto, uma vez que, ficou demonstrado que o acusado, mediante violência puxou o aparelho celular da vítima.

Alternativamente pugna pela reforma da pena, para que seja afastada a causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

O juízo valorou as circunstanias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão, estanao foi aplicada em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ, devidamente utilizada pelos Tribunais Superiores. Ausentes agravantes.

Na 3ª fase, o magistrado procedeu a incidência pela causa de diminuição de pena, consistente na semiimputabilidade prevista no art. 26, paragrafo único, do CPB, conforme disposto no Laudo juntado aos autos, reduzindo a pena em 2/3, estabelecida, portanto, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Ainda pela causa de aumento, concernente ao concurso de pessoas, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Consoante disposto na sentença condenatória, e uma vez verificado nas declarações da vítima e do próprio acusado, no contexto do delito, a vítima descreve a prática do crime por 3 meliantes, e o acusado menciona que houve ua divisão de funções na execução do crime, participando os três autores conjuntamente da ação criminosa, motivo pelo qual não há como ser a afastada a causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Assim sendo, a pena foi devidamente aplicada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024